Tribunal: TJDFT
Processo: 0707243-66.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADAS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DANOS MATERIAIS. COLISÃO TRASEIRA. RETORNO. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373 DO CPC. INDENIZAÇÃO. VALOR DA FRANQUIA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo autor/recorrente contra sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial e procedente o pedido contraposto para condená-lo ao pagamento de indenização no valor de R$1.882,40 (mil e oitocentos e oitenta e dois reais e quarenta centavos) a título de danos materiais. A magistrada “a quo” concluiu que as provas constantes dos autos revelam que a conduta do recorrente foi determinante para a ocorrência do acidente, pois ao executar a manobra de retorno, não se atentou para o veículo da recorrida que tinha a preferência e seguia o fluxo da via.
3. Preliminarmente, argui nulidade de sentença em razão do cerceamento de defesa e negativa da prestação jurisdicional. Alega, como razões de reforma da decisão recorrida, que as declarações prestadas pelos informantes não seriam verdadeiras e teriam o juízo a uma visão deturpada do acidente. Afirma que não foi levada em consideração o depoimento da testemunha compromissada, Sr. David. Assevera que a recorrida teria mudado de direção para a faixa da direita, sem qualquer motivo aparente, vindo a colidir na traseira do veículo do recorrente. Sustenta que haveria espaço suficiente para a execução da manobra por parte do recorrente e que se o recorrente não tivesse parado para realizar a manobra, haveria batido nos veículos que transitavam a frente do veículo da recorrida.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, bem como julgar improcedente o pedido contraposto. Não foram apresentadas contrarrazões ID. 26615613.
5. Preliminares – Cerceamento de Defesa e Negativa de prestação Jurisdicional – o recorrente afirma que o juízo originário ficou inerte após a oposição de embargos de declaração, todavia, conforme os termos da sentença ID. 26615589, não há falar em falha da prestação jurisdicional, haja vista o/a magistrado/a rejeitou os embargos de forma fundamentada por concluir que o recurso tinha a finalidade de reexaminar da matéria. Dessa forma, rejeito as preliminares suscitadas.
6. Compete à parte que impugna o benefício provar a capacidade financeira do beneficiário da gratuidade de justiça. Entretanto, à míngua de qualquer prova, é imperativa a manutenção da gratuidade de justiça deferida na origem ID. 26615609. Preliminar de Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada
7. Nos termos dos artigos 28 e 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor do veículo deverá dirigir com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, bem como guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, considerando, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas.
8. Ainda no mesmo sentido os artigos 34 e 35 do Código de Trânsito Brasileiro: “Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade; Art. 35. Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço. Parágrafo único. Entende-se por deslocamento lateral a transposição de faixas, movimentos de conversão à direita, à esquerda e retornos.”
9. De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
10. Via de regra, presume-se a culpa do condutor que colide a frente de seu veículo com a traseira de outro, decorrente da falta de cuidado e atenção para com o veículo que trafega à frente.
11. No presente caso, concluo que o conjunto probatório apresentado pelo recorrente não foi suficiente para comprovar os fatos constitutivos do seu direito, pois não se desincumbiu do ônus de provar que a dinâmica do acidente tenha ocorrido da forma narrada por ele na inicial e, consequentemente, afastou a presunção de culpa da recorrida que colidiu na traseira do outro veículo.
12. Observo que o recorrente tenta defender que após ter realizado o retorno e cruzado a BR-020 para entrar em Sobradinho/DF a recorrida teria mudado repentinamente para faixa da direita vindo a colidir com o seu veículo (por isso, teria batido na parte traseira do veículo).
13. Contudo, a sua narrativa não condiz com o desdobramento lógico dos fatos e com o tipo de colisão ocorrida, qual seja a lateral traseira direita do seu veículo, com a dianteira esquerda do veículo da recorrida, conforme os documentos constantes do ID. 26615425 e ID. 26615510 – Pág. 9. Desse modo, entendo que a narrativa e o resumo da dinâmica dos fatos ID. 26615517 apresentados pela recorrida são coesas e dotadas de verossimilhança sendo aptas a demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
14. Conforme bem destacado na sentença: “Não ficou demonstrado nos autos em que faixa de rolamento a requerida estava transitando, contudo, é natural que o motorista ao sofrer interceptação repentina no seu trajeto, mude de faixa para tentar evitar a colisão. Também não restou comprovado nos autos que a requerida transitava em velocidade superior à permitida no local, fato que poderia inverter a responsabilidade pelo acidente.”
15. Desse modo, o conjunto probatório, bem como a narrativa dos fatos, permite concluir que houve responsabilidade do recorrente pela colisão dos veículos, razão pela qual há o dever de reparar integralmente os danos materiais causados, quais sejam o valor da franquia de seu seguro para realizar os reparos no veículo da recorrida ID. 26615518. Este valor corresponde aos danos materiais efetivamente sofridos e, portanto, deve ser o valor da indenização, motivo pelo qual a manutenção da sentença nos seus termos é medida impositiva.
16. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
17. Tendo em vista que a condenação dos honorários advocatícios no percentual de 10% a 20% (dez a vinte por cento) sobre o valor da condenação seria irrisório, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, excepcionalmente, fixo em R$600,00 (seiscentos reais), conforme os termos do §8o do artigo 85 do Código de Processo Civil. Entretanto a sua exigibilidade fica suspensa, por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita.